Tribunal: TJES
Processo: 5013903-47.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-10-20

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO MINISTERIAL. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. FINALIDADE RESSOCIALIZADORA DA NORMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão da Juíza da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que deferiu ao agravado o benefício da remição de 40 dias de pena, em razão de aprovação em duas áreas de conhecimento do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, nos autos da execução penal nº 2000902-09.2023.8.08.0035.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a aprovação parcial no ENEM gera direito à remição de pena, mesmo quando o apenado já concluiu o ensino médio por atividades escolares regulares em ambiente prisional; (ii) estabelecer se a concessão da remição nesta hipótese configura bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei de Execução Penal (arts. 126 a 130) assegura a remição por estudo, com acréscimo de 1/3 em caso de conclusão do nível de ensino, com a finalidade de incentivar a educação e a ressocialização do apenado.

4. A Resolução CNJ nº 391/2021, art. 3º, parágrafo único, prevê expressamente a possibilidade de remição pela aprovação em exames nacionais (ENCCEJA ou ENEM), considerando-se a proporcionalidade da carga horária legalmente definida, ainda que o apenado já tenha concluído o ensino médio.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a aprovação no ENEM demanda estudos autônomos, justificando a concessão da remição, sem configurar bis in idem, pois decorre de esforço intelectual diverso daquele realizado para a conclusão regular do ensino médio.

6. A proporcionalidade adotada pelo juízo de origem (20 dias por área de conhecimento, totalizando 40 dias pelas duas áreas aprovadas) encontra amparo na metodologia definida pela Resolução CNJ nº 391/2021 e pela jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A aprovação parcial no ENEM gera direito à remição da pena, independentemente de o apenado já ter concluído o ensino médio em regime regular.

2. A concessão da remição pela aprovação no ENEM não configura bis in idem, pois decorre de esforço autônomo distinto daquele necessário à conclusão do curso regular.

3. A remição pela aprovação em áreas do ENEM deve observar o critério de proporcionalidade estabelecido pela Resolução CNJ nº 391/2021, em consonância com a jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 126 a 130; Resolução CNJ nº 391/2021, art. 3º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.854.391/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.09.2020, DJe 06.10.2020; STJ, AgRg no HC 768.530/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06.03.2023, DJe 09.03.2023; STJ, AgRg no REsp 1.863.149/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14.03.2023, DJe 22.03.2023; STJ, AREsp 1.741.138/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 15.06.2023; STJ, HC 828.572/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 12.06.2023; STJ, REsp 2.069.804/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 06.06.2023; STJ, HC 799.103/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 19.04.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013903-47.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: PATRICK RAMOS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO MINISTERIAL. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. FINALIDADE RESSOCIALIZADORA DA NORMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão da Juíza da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que deferiu ao agravado o benefício da remição de 40 dias de pena, em razão de aprovação em duas áreas de conhecimento do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, nos autos da execução penal nº 2000902-09.2023.8.08.0035.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a aprovação parcial no ENEM gera direito à remição de pena, mesmo quando o apenado já concluiu o ensino médio por atividades escolares regulares em ambiente prisional; (ii) estabelecer se a concessão da remição nesta hipótese configura bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei de Execução Penal (arts. 126 a 130) assegura a remição por estudo, com acréscimo de 1/3 em caso de conclusão do nível de ensino, com a finalidade de incentivar a educação e a ressocialização do apenado.

4. A Resolução CNJ nº 391/2021, art. 3º, parágrafo único, prevê expressamente a possibilidade de remição pela aprovação em exames nacionais (ENCCEJA ou ENEM), considerando-se a proporcionalidade da carga horária legalmente definida, ainda que o apenado já tenha concluído o ensino médio.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a aprovação no ENEM demanda estudos autônomos, justificando a concessão da remição, sem configurar bis in idem, pois decorre de esforço intelectual diverso daquele realizado para a conclusão regular do ensino médio.

6. A proporcionalidade adotada pelo juízo de origem (20 dias por área de conhecimento, totalizando 40 dias pelas duas áreas aprovadas) encontra amparo na metodologia definida pela Resolução CNJ nº 391/2021 e pela jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A aprovação parcial no ENEM gera direito à remição da pena, independentemente de o apenado já ter concluído o ensino médio em regime regular.

2. A concessão da remição pela aprovação no ENEM não configura bis in idem, pois decorre de esforço autônomo distinto daquele necessário à conclusão do curso regular.

3. A remição pela aprovação em áreas do ENEM deve observar o critério de proporcionalidade estabelecido pela Resolução CNJ nº 391/2021, em consonância com a jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 126 a 130; Resolução CNJ nº 391/2021, art. 3º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.854.391/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.09.2020, DJe 06.10.2020; STJ, AgRg no HC 768.530/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06.03.2023, DJe 09.03.2023; STJ, AgRg no REsp 1.863.149/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14.03.2023, DJe 22.03.2023; STJ, AREsp 1.741.138/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 15.06.2023; STJ, HC 828.572/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 12.06.2023; STJ, REsp 2.069.804/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 06.06.2023; STJ, HC 799.103/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 19.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que deferiu o pedido de remição da pena do agravado com base na sua participação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, nos autos do processo de Execução Penal de n.º 2000902-09.2023.8.08.0035.

Em suas razões recursais, a Promotoria de Justiça alega que o agravado já havia sido beneficiado com a remição de pena decorrente da frequência e conclusão do ensino médio em frente regular de estudo na própria unidade prisional.

Contrarrazões apresentadas pela defesa requerendo o desprovimento do recurso.

O Juízo de origem manteve a decisão agravada.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 15751225 pelo desprovimento do agravo ministerial e manutenção da decisão agravada.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que deferiu o pedido de remição da pena do agravado com base na sua participação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, nos autos do processo de Execução Penal de n.º 2000902-09.2023.8.08.0035.

Em suas razões recursais, a Promotoria de Justiça alega que o agravado já havia sido beneficiado com a remição de pena decorrente da frequência e conclusão do ensino médio em frente regular de estudo na própria unidade prisional.

Argumenta, assim, que a concessão de nova remição pela aprovação no ENEM configuraria
bis in idem
.

Para tanto, invoca a interpretação literal do artigo 3º, parágrafo único, da Resolução nº 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), defendendo que a remição por aprovação em exames nacionais destina-se exclusivamente aos apenados que realizam estudos por conta própria, e não àqueles, como o agravado, que estão vinculados a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal.

O benefício da remição de pena está previsto na Lei de Execuções Penais nos artigos 126 ao 130, pelo que destaco parte do primeiro dispositivo citado:

Art. 126.
O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena
.

§ 1
o

A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;

(...).

§ 5
o

O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação.

Sobre o tema, o Conselho Nacional de Justiça editou a
Resolução n.º 391/2021
dispondo, no parágrafo único, do artigo 3º, a possibilidade de remição da pena em casos de obtenção de aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio, senão vejamos:

Art. 3º.
O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em atividades de educação escolar considerará o número de horas correspondente à efetiva participação da pessoa privada de liberdade nas atividades educacionais, independentemente de aproveitamento, exceto, quanto ao último aspecto, quando a pessoa tiver sido autorizada a estudar fora da unidade de privação de liberdade, hipótese em que terá de comprovar, mensalmente, por meio da autoridade educacional competente, a frequência e o aproveitamento escolar.

Parágrafo único.
Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar,
logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio
, conforme o art. 4º da Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5º, da LEP.

Da leitura da exposição de motivos da Resolução supracitada, depreende-se a finalidade ressocializadora de tal dispositivo, bem como de valorização e de incentivo aos estudos pelos condenados.

No caso dos autos, a magistrada de origem deferiu o requerimento de remição de pena em razão de aprovação parcial no Enem considerando que o agravado foi aprovado em uma área do conhecimento, tendo sua pena remida em vinte dias.

Portanto, a decisão agravada foi proferida na esteira do entendimento do Colendo STJ.

"
É cabível a remição pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM ainda que o Apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente, pois a aprovação no exame demanda estudos por conta própria mesmo para aqueles que, fora do ambiente carcerário, já possuem o referido grau de ensino" (REsp n. 1854391/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe 6/10/2020), ressalvado o acréscimo de 1/3 (um terço) com fundamento no art. 126, § 5º, da Lei de Execução Penal”
(AgRg no HC n. 768.530/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

A partir desse julgado podem ser colhidos os seguintes precedentes no mesmo sentido: AgRg no REsp n. 1.863.149/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 22/3/2023; AREsp 1.741.138/DF, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, DJe de 15/06/2023; HC 828.572/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe de 12/06/2023; REsp 2.069.804/MG, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 06/06/2023; HC 799.103/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 19/04/2023.

Portanto, no caso dos autos, a Magistrada a quo agiu com acerto ao aplicar a proporcionalidade definida pelas normas do CNJ e pela jurisprudência. A base de cálculo para o Ensino Médio é de 1.200 horas, o que, dividido pelo fator legal (12 horas por dia remido), resulta em 100 dias pela aprovação integral. Sendo 5 (cinco) áreas de conhecimento, cada área equivale a 20 dias de remição (100 ÷ 5). Tendo o Agravado obtido aprovação em 02 (duas) áreas, faz jus exatamente aos 40 (quarenta) dias deferidos na origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao agravo ministerial.

É como voto.